Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.650.204/0001-27 (APELADO), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), DIOGO PAES DE ARAUJO - CPF: 020.057.011-06 (APELADO), ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.650.204/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – CANCELAMENTO DA CONTA BANCÁRIA ANTES DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA – INSCRIÇÃO DO CNPJ NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – JUROS E CORREÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando se verificar que a prova requerida não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

O cancelamento da conta bancária, vinculada à máquina de cartão de crédito, antes de 30 (trinta) dias da contratação, por alegação de suspeita de fraude, sem qualquer prova nesse sentido, revela-se ilegal.

A inscrição do CNPJ da pessoa jurídica requerida, por ausência de pagamento, enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, quando houve demonstração de que a inadimplência decorreu da conduta ilegal praticada pela própria instituição bancária contratante.

Deve ser mantido o valor da condenação, a título de dano moral, quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada, pelo INPC, desde o arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Safra S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Exibição de Documentos, proposta pela pessoa jurídica Recorrida, para determinar a apresentação do contrato de empréstimo, firmado entre as partes, bem assim para condená-lo ao pagamento de indenização, a título de dano mora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (id. 216259184, págs. 01/05).

O Recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular negou o pedido de colheita do depoimento pessoal do representante legal da pessoa jurídica Recorrida que era imprescindível para comprovar a regularidade da negativação do seu CNPJ. No mérito, defende a regularidade da contratação e afirma que a Apelada se utilizou do valor disponibilizado – R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais) –, realizando inúmeras transações, conforme demonstram os extratos de sua conta bancária.

Afirma que o bloqueio da conta bancária da Apelada foi regular, já que foram constatadas várias movimentações suspeitas e há cláusula no contrato que o permite.

Salienta que a negativação do nome da parte Recorrida, junto aos órgãos de proteção ao crédito, ocorreu em virtude do não pagamento das parcelas do empréstimo por ela contraído.

Por fim, assegura inexistir dano a ensejar a reparação, ante a inadimplência manifesta da Apelada e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
, pois se mostrou desproporcional e que seja aplicada a taxa SELIC para atualização do montante.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios (id. 216259192, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Safra S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Exibição de Documentos, proposta pela pessoa jurídica Recorrida.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Diogo Paes de Araújo ME propôs a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Exibição de Documentos, contra o Banco Safra S/A, alegando que aderiu a uma proposta da Requerida, consistente na disponibilização de uma máquina de cartão de crédito, sendo disponibilizado em sua conta, um empréstimo no valor de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), com juros de 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) ao mês, parcelados em 60 (sessenta vezes).

Salientou, na inicial, que a contratação deu-se por meio de contato telefônico e virtual, ficando o Banco Requerido de disponibilizar o contrato no aplicativo.

Sustentou que as parcelas do empréstimo seriam descontadas na conta bancária, de forma automática, mas que, menos de 01 (um) mês da contratação, o Requerido cancelou a sua conta, não permitindo mais acesso e qualquer transação.

Informou que, em contato com o Requerido, foi informado que o problema seria resolvido, mas que, ao fazer compra em um determinado fornecedor, tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC –, inserido a pedido do Requerido, pelo não pagamento do referido empréstimo.

Defendeu a ocorrência de dano moral, pleiteando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização, bem assim que apresentasse o contrato firmado.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a ré a apresentar na íntegra o contrato de empréstimo firmado entre as partes, ainda que se trate de adesão digital, a promover a exclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, acerca da inclusão realizada.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Safra S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumentando de que o Juízo singular negou o pedido de colheita do depoimento pessoal do representante legal da Recorrida que era relevante para comprovar a regularidade da negativação do seu CNPJ.

É sabido que o
juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370, do CPC.

Da análise do caderno processual, verifico que o pedido de produção de prova, consistente no depoimento pessoal do representante legal da parte Recorrida, diferentemente do sustentado pelo Apelante, não configura cerceamento de defesa, na medida que a suposta regularidade da negativação do nome da pessoa jurídica Apelada deve ser comprovada por meio de prova documental.

Ademais, a produção da prova requerida somente iria procrastinar o andamento do processo, sem contribuir, de forma relevante, para o deslinde da controvérsia.

Diante de tais considerações, a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.

Do Mérito

Registra-se que,
in casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

De acordo com o CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, é incontroverso que a pessoa jurídica Recorrida adquiriu uma máquina de cartão de crédito e, na oportunidade, contraiu, junto ao Banco Apelante, um empréstimo, no valor de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais) que deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas, com juros de 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) ao mês, sendo o pagamento descontado na referida conta.

Da mesma forma, não há dúvidas de que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta da Apelada no dia 16/11/2020 (id. 216259188, pág. 19).

Ocorre que os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que o Apelante, menos de 30 (trinta) dias da contratação, cancelou a conta da pessoa jurídica Recorrida, impedindo-a de dispor da totalidade do valor disponibilizado e, consequentemente, de pagar as parcelas.

O Recorrente afirma que o cancelamento foi regular, porque, no período de 10/12/2020 a 10/01/2021, foram verificadas inúmeras movimentações suspeitas de fraude, concernente ao auxílio emergencial, fornecido pelo Governo Federal e o contrato firmado entre as partes prevê tal possibilidade.

Em que pese à existência de cláusula contratual possibilitando o cancelamento da conta, em caso de fraude, o Recorrente não trouxe nenhum documento aos autos que comprove que a Caixa Econômica Federal enviou alguma contestação, referente a alguma das compras apontadas na contestação e nas razões recursais.

Na verdade, o Apelante, sem qualquer aviso prévio e sem possibilitar que a Recorrida justificasse as transações, procedeu ao cancelamento da sua conta, impedindo-a de ter acesso ao valor do empréstimo anteriormente liberado e de eventual saldo existente.

A suspeita de fraude, levantada pelo Recorrente, não encontra amparo em nenhuma prova constante do processo.

Ademais, a Apelada, como salientado nas contrarrazões, é uma pequena mercearia, localizada na periferia, seus clientes são, na grande maioria, de baixa renda e beneficiários de auxílios concedidos pelo Governo Federal, o que justifica o pagamento das suas compras com os recursos oriundos destes benefícios.

Não há desconsiderar que o Apelante não apresentou nenhum indício de prova de que a Recorrida tivesse conhecimento ou participação em suposta fraude.

Nessa quadra, é manifesta a falha na prestação do serviço ofertado pelo Recorrente, porque além de cancelar a conta da Recorrida que estava vinculada ao recebimento das parcelas do empréstimo concedido, antes de completar 01 (um) mês da contratação e sem justo motivo, determinou a inclusão de seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito.

Registra-se que ficou comprovado nos autos que a Apelada não teve conhecimento dos termos do contrato, posto que a contratação deu-se por meio telefônico e virtual.

O e-mail enviado à Apelante, pela funcionária do Recorrente, Camila Crucitti, comprova que o contrato sequer foi disponibilizado.

Diante disso, é inquestionável que a negativação do CNPJ da Recorrida foi ilegal e enseja a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

No que tange ao valor indenizatório, impõe anotar que, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo em vista os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novas condutas levianas e ilícitas, devendo ainda ser levando em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, a indenização fixada pelo Magistrado singular no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantida, por se amoldar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso, sendo ainda a que melhor atende os objetivos do instituto do dano moral, acima mencionados.

No que tange ao pleito para que seja utilizada a taxa SELIC como índice de atualização do valor, tem-se que não merece acolhimento, visto que é entendimento pacificado na jurisprudência que, na hipótese dos autos, o valor da condenação deve ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) aos mês, incidentes desde a data da citação e a correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE PROVAS NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO E REPRESSOR – PARÂMETRO CONSIDERADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. (...).

7. É cediço que, nos casos de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

8. Verificado que a sentença não fixou índice a ser aplicado para incidência da correção monetária e por se tratar de matéria de ordem pública, fixa-se o INPC, pois é o que vem sendo amplamente utilizado em juízo.

(N.U 0002244-51.2016.8.11.0003, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 23/06/2022) (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tem-se que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Safra S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024